Tribunal: TJES
Processo: 5002153-45.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002153-45.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CARMELINA SCHMIDT LOPES DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002153-45.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: CARMELINA SCHMIDT LOPES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO
NÃO CONHECIDO
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
CONTRATO TRATADO NO RECURSO NÃO ANALISADO NO JULGADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

BANCO PAN S.A.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juiz de Direito BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNC
IA
DE RELAÇÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida pela recorrida em desfavor do recorrente, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade dos contratos de empréstimo, condenar a instituição financeira a obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar descontos no benefício previdenciário da recorrida; condenar o BANCO PAN S.A a restituir o valor de R$ 78,10 e R$ 66,47 em dobro à parte autora; condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2133279), aduz o recorrente, em síntese: (I) preliminarmente, a ausência de pretensão resistida; (II) que a recorrida firmou o contrato de cartão de crédito consignado, tendo conhecimento dos termos do contrato; (III) inexistência de defeito na prestação do serviço; (IV) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2133283.

É o relatório.

Voto

Não conheço do Recurso Inominado interposto, eis que carece o mesmo de dialeticidade, haja vista que o objeto do recurso é completamente diverso do consignado em sentença. Explico.

A autora ajuizara a presente demanda inicialmente para discutir a inexistência do contrato de n. 745140169, no valor de R$ 1.232,00, objeto do presente recurso.

Antes de formada a relação jurídica processual, após instada pelo magistrado
a quo
a trazer aos autos o seu Histórico de Empréstimos, a mesma, após apresentá-lo, pugnou pela emenda de sua inicial para também discutir outros dois contratos de empréstimo (nº 342681541-5 e 342681561-3), que também alegara nunca ter contratado (ID 2133242).

A sentença proferida (ID 2133276), literalmente, não analisou a (ir)regularidade do contrato n. 745140169, tratando apenas dos demais ajustes (nº 342681541-5 e 342681561-3). Nenhuma das partes se atentara para a referida omissão, tendo a recorrente apenas questionado a sentença em relação ao contrato n. 745140169, que fora considerado equivocadamente pelo juízo de piso como objeto estranho à demanda, razão pela qual continua existente, válido e eficaz.

Dessa forma, como o recurso interposto não trata dos ajustes nºs. 342681541-5 e 342681561-3, e da correspondente falha na prestação de serviços em referência a estes e que gerara a condenação por danos morais (o recurso é integralmente baseado em contrato não analisado no julgado), assim como a valoração destes, impositivo o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Em face do exposto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
por falta de dialeticidade recusal.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.